Tribunal: TJSP
Processo: 1012938-73.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Corte por débito pretérito – Impossibilidade – Dano moral – Cabimento – Honorários arbitrados por equidade – Manutenção – Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012938-73.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
LEIDIVANJA RODRIGUES CÉZAR (JUSTIÇA GRATUITA) e WILSON DOS
SANTOS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012938-73.2019.8.26.0477 -Voto no
2
APELANTE: LEIDIVANJA RODRIGUES CÉSAR E WILSON DOS SANTOS
CHAGAS
APELADA:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
COMARCA: PRAIA GRANDE
EMENTA: Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais – Corte por débito pretérito Impossibilidade
Dano moral Cabimento Honorários arbitrados por equidade
Manutenção Parcial provimento.
VOTO N° 44.421
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença de
fls. 231/235, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais relativa a prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica.
Apela a autora a fls. 238/247 buscando a condenação
da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
por danos morais por ter sido impedida de usufruir de serviço essencial por mais
de quatro meses e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões
(fls.
251/260), subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais relativa a prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012938-73.2019.8.26.0477 -Voto no
3
Narra a inicial que os autores se mudaram para o
imóvel em que residem em março de 2019 e, mesmo após várias tentativas, não
conseguiam transferir a titularidade da conta de energia. A empresa requerida
efetuou o corte em junho/2019. Em contato com ela, foram informados de que
havia um débito em aberto no valor de R$19.847,50 em razão de consumo
irregular no período de março a novembro de 2018. Ajuizaram a presente ação a
fim de ter o fornecimento de energia elétrica restabelecido, obter a transferência
da titularidade das contas de consumo e o recebimento de indenização por danos
morais.
A demanda foi julgada parcialmente procedente para
declarar inexigível o débito discutido, condenar a requerida a transferir a
titularidade das contas de consumo para os nomes dos requerentes, e
restabelecer o fornecimento do serviço, afastando o pedido de condenação ao
pagamento de danos morais.
O débito questionado foi originado em momento
anterior à data em que ingressou no imóvel. E não se entrevê caráter propter rem
na obrigação para admitir-se a transferência da dívida, juntamente com a coisa,
ao sucessor, por se tratar de tarifa cobrada por concessionária de serviço público,
decorrente de serviço prestado em nítida relação de consumo, do que decorre a
responsabilização do consumidor de pagar somente por aquilo de que tenha se
beneficiado.
O pedido recursal restringe-se à condenação da
requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais por ter efetuado
o corte de energia em sua residência indevidamente, ficando privada do serviço
essencial por cerca de quatro meses.
Entendo que os danos morais em decorrência da
atuação da concessionária restam plenamente configurados, certo que, em razão
do indevido corte, a autora ficou privada do fornecimento de energia, o que gera,
sem sombra de dúvidas, severos dissabores numa residência, despojada das
necessidades mais básicas que demandam energia elétrica.
Portanto, de rigor, o dever de indenizar os
consumidores pelos danos suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012938-73.2019.8.26.0477 -Voto no
4
Nesse sentido, já se pronunciou essa Câmara:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE AD CAUSAM
ATIVA DA LOCATÁRIA DO IMÓVEL QUE EFETIVAMENTE USUFRUI DOS
SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL - INTERRUPÇÃO
SEM
PRÉVIO
AVISO
-
INADMISSIBILIDADE
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM BEM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA -
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS IMPROVIDOS. Se o usuário tem
legitimidade para responder pelos débitos oriundos do fornecimento de
energia elétrica, com mais razão estará legitimado para exigir em face da
prestadora do serviço a declaração de inexigibilidade de débito que repute
indevido". "É de ser reputado ilegítimo o corte no fornecimento de serviços
públicos essenciais, quando não houver aviso prévio ao usuário". (TJSP;
Apelação Cível 1000936-05.2019.8.26.0596; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 2a Vara;
Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL DÉBITO INEXIGÍVEL DO AUTOR. O
vínculo obrigacional estabelecido entre a concessionária do serviço público e
o consumidor pressupõe a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica.
Natureza pessoal da obrigação do usuário. Suspensão dos serviços que
implica ofensa moral. Indenização devida. Arbitramento bem realizado em 1o
grau. Razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1004496-84.2017.8.26.0220;
Relator
(a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaratinguetá - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro:
15/07/2019)
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANO
MORAL.
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
EM
VIRTUDE
DE
DÉBITO
PRETÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1016857-75.2016.8.26.0477; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012938-73.2019.8.26.0477 -Voto no
5
Passo a análise do montante cabível.
A dosimetria deve considerar a natureza do dano, a
capacidade econômica das partes e, também o caráter pedagógico da
reprimenda, de forma a evitar novos abusos e a reiteração de atos da espécie.
O valor do ressarcimento fica ao prudente arbítrio do
juiz, mas não deve representar quantia irrisória, tampouco caracterizar
enriquecimento sem causa.
Vai daí que, aferidas as circunstâncias pessoais do
fato, dos autores e da própria ré, tem-se como razoável o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais) como apto a reparar os danos morais sofridos, incidente
correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir desta
decisão, consoante o disposto na Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1%
ao mês, a contar da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do Código Civil).
Em relação aos honorários, foram eles bem fixados por
equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, ficando
majorados, nos termos do artigo 85, §11 do mesmo Códex para R$1.700,00 (um
mil e setecentos reais).
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR